Tribunal: TJBA
Processo: 8044663-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8044663-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DEMANDA AJUIZADA EM FORO INDICADO COMO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE FORO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5.º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 101, INC. I, DO CDC. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa, admitindo prorrogação, salvo nas hipóteses legais que autorizam a declinação de ofício.

2. O art. 63, § 5.º, do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial apenas quando evidenciada a escolha de juízo aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.

3. Não se configura foro aleatório quando a demanda é ajuizada em comarca indicada como domicílio ou local de estabelecimento do fornecedor, tratando-se de faculdade conferida ao consumidor nas relações de consumo.

4. Inexistindo demonstração inequívoca de abuso na escolha do foro, deve ser preservada a opção do autor, em prestígio à proteção processual do consumidor.

Conflito de competência conhecido e julgado procedente,
para declarar competente o Juízo de Direito da 8.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8044663
-
09.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o Juízo de Direito
da 1.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras
,
e, como suscitado, Juízo de Direito da 8.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça